Tribunal: TJES
Processo: 5015985-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015985-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE AGUIAR CALOTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015985-43.2025.8.08.0035

RECORRENTE: VINICIUS DE AGUIAR CALOTI

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. REGULARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público municipal que pleiteava o pagamento do terço constitucional de férias durante afastamento por licença para tratamento de saúde.

2. A sentença foi publicada em 10.10.2025, com ciência registrada em 14.10.2025. Certidão atestou o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso até 01.11.2025.

3. O recurso foi protocolizado em 03.11.2025 e passou a sustentar pedido diverso do formulado na inicial, consistente no pagamento retroativo de piso salarial nacional e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995; e (ii) saber se é admissível a ampliação da causa de pedir e do pedido em sede recursal, com formulação de pretensão não deduzida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação da sentença ocorreu de forma regular por meio do sistema PJe. A ciência foi registrada em 14.10.2025. O prazo recursal transcorreu sem interposição tempestiva do recurso. A protocolização ocorreu após o termo final. Configurada a intempestividade.

6. A intimação eletrônica dirigida à parte é válida quando os advogados estão devidamente cadastrados no sistema, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

7. O recurso inominado veicula pretensão distinta daquela deduzida na inicial. A demanda originária versava sobre terço constitucional de férias. O recurso passou a requerer pagamento retroativo de piso salarial nacional do magistério e reflexos. Houve inovação recursal.

8. A ampliação da causa de pedir e do pedido em sede recursal viola os arts. 141 e 492 do CPC e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. O recurso não pode ser conhecido também por esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
:
"

1. É intempestivo o recurso inominado interposto após o decurso do prazo previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, quando regularmente certificada a intimação eletrônica pelo sistema PJe. 2. Configura inovação recursal a formulação, em sede de recurso, de pedido e causa de pedir diversos daqueles deduzidos na petição inicial, o que impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 492 e 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Vinicius de Aguiar Caloti
em face do
Município de Vila Velha
, na qual o autor, servidor público municipal, alega que, durante o período em que esteve afastado por licença médica, foi privado do pagamento do terço constitucional de férias, previsto no art. 7°, XVII da CF/88.

Em contestação (ID 17857117), o Município defendeu que efetuou o pagamento de forma coesa, não tendo o requerente comprovado o erro da administração no ato de seu pagamento, pugnando pela improcedência do pleito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 17857123), que resolveu a lide

julgando improcedente a pretensão autoral.

Certidão de ID 17857126 comprovando o decurso do prazo sem interposição recursal pelo requerente, datada de 01/11/2025.

Recurso Inominado interposto pelo requerente junto ao ID 17857128 defende que é devido ao requerente o pagamento do piso salarial nacional em favor do requerente, de modo retroativo, bem com de seus reflexos,13º, férias, promoções e progressões e titularidades, o que destoa por completo do pleito exordial.

Contrarrazões de ID 17857133 em que o requerido pleiteia pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal e, no mérito, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiente na recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico ou do próprio sistema PJe/ES, do teor da r. sentença e, conforme ateste da certidão de ID 17857126 datada de 01/11/2025, transcorreu o prazo recursal sem a interposição de Recurso Inominado.

Importante esclarecer que, no sistema PJe, a regra geral é que a intimação seja expedida em nome da parte, desde que seus advogados estejam devidamente cadastrados, o que se verifica na espécie. O advogado, ao se vincular ao processo, passa automaticamente a ter acesso às intimações eletrônicas, que se tornam visíveis em seu painel, dispensando-se a necessidade de menção nominal ao patrono. Esse entendimento decorre da Regra de Negócio nº 346, que disciplina as intimações eletrônicas no PJe e estabelece que a indicação da parte intimada é suficiente para assegurar a ciência aos advogados devidamente cadastrados. Vejamos
:

ALERTA SOBRE A SELEÇÃO DA PARTE A SER INTIMADA – RN 346
A Regra de Negócio 346, que trata da Notificação das Intimações no PJe, especialmente a Intimação Eletrônica – via Sistema, estabelece o seguinte: A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. Isto posto, alertamos aos usuários, especialmente nos processos com tipo de parte Pessoa Jurídica vinculada ao mesmo tempo a Procuradoria e Advogado(s), a selecionarem a Pessoa Jurídica, de modo que os expedientes gerados sejam acessíveis tanto no painel da Procuradoria quanto no painel do Advogado vinculado.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. NOME DAS PARTES NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. REGRA DE NEGÓCIO N. 346 DO PJE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes alegam nulidade da intimação do acórdão por ausência de menção ao patrono com requerimento de intimação exclusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação do acórdão proferido na apelação cível, em razão da ausência de menção ao advogado com pedido de exclusividade na aba de expedientes, o que implicaria o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende aos requisitos legais quando direcionada à parte com advogado devidamente cadastrado, mesmo que não conste o nome do patrono na aba de expedientes, conforme a Regra de Negócio n. 346 e art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006. O advogado com pedido de intimação exclusiva encontrava-se regularmente cadastrado no sistema desde a virtualização do processo em primeiro grau de jurisdição, tendo, inclusive, atuado em momentos anteriores mediante peticionamento eletrônico, o que evidencia ciência dos atos processuais.
A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece a validade das intimações eletrônicas dirigidas à parte quando os patronos estão devidamente vinculados no PJe, afastando alegações de nulidade nesse contexto. Diante da regularidade da intimação, considera-se escorreita a contagem do prazo processual certificada pelo sistema, razão pela qual se reconhece a intempestividade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos não conhecidos. Tese de julgamento: A intimação realizada pelo sistema PJe em nome da parte é válida e eficaz para todos os advogados devidamente cadastrados, ainda que não conste o nome do patrono na aba de expedientes. A ausência de nulidade na intimação eletrônica implica o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPB, AC 0802483-04.2024.8.15.0141, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 06.03.2025; TJPA, AC 0465683-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.(TJES. Apelação Cível nº 0001050-23.2019.8.08.0026, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2025).

Registre-se que a intimação foi expedida em 10/10/2025, sua ciência foi registrada em 14/10/2025, cujo prazo se encerraria em 29/10/2025, como abaixo demonstraremos:

Dessa forma, verifica-se que a intimação da sentença se deu de forma regular e eficaz, tendo o prazo recursal início e termo final corretamente certificados pelo sistema. Constatou-se que o prazo legal para interposição do Recurso Inominado encerrou-se em 29/10/2025, enquanto a peça recursal somente foi protocolizada em 03/11/2025,
caracterizando evidente intempestividade
.

Mesmo havendo o reconhecimento da intempestividade recursal, convém adentrar, também, ao mérito recursal,
que também justifica o não conhecimento do recurso
, em razão da inovação recursal. Explico.

A irresignação recursal se funda sobre a condenação do Município ao pagamento retroativo do enquadramento salarial de acordo com o piso salarial nacional, concedido aos servidores do magistério por meio da Lei Federal n° 11.738/2008, bem como seus reflexos legais.

Ocorre que os limites objetivos da lide proposta são diversos daqueles delineados em sede recursal, tratando-se de tese inédita, que não pode ser conhecida, visto que o anseio exordial versa sobre o reconhecimento do direito autoral ao recebimento do terço de férias constitucional, suprimido pelo Município requerido enquanto o requerente estava de licença para tratamento de saúde. Vejamos:

Sendo assim, a sentença proferida levou em conta exatamente o que foi pedido pela parte autora e concluiu pela improcedência do pleito.

Vale lembrar que o art. 141 do CPC estabelece que: "
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
".

Agora, em sede recursal, a parte autora amplia, consideravelmente, a causa de pedir e o pedido, para que seja concedido o pagamento retroativo do piso salarial ao requerente.

Ora, houve clara inovação da causa de pedir e do pedido, em sede de recurso, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

LIMITES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. Como sabido, os limites da lide são fixados com a inicial (causa de pedir e pedido) e a contestação, sendo vedado ao reclamante variar ou inovar o pedido. Diz o art . 141 que: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." Destarte, diante da inovação recursal não conheço do tema "responsabilidade solidária". A inovação recursal é a tentativa de ampliar em sede recursal a causa de pedir e os limites da lide o que ofende ao Princípio da Estabilização da Lide (arts. 141, 492, 329 e 1 .014 do CPC) e dos Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (inciso LV do art. 5º da CF c/c art. 7º do CPC). (TRT-2 10010146220205020602 SP, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 09/06/2021)

Diante do exposto, considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 10 (dez) dias, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual o Recurso Inominado não deve ser conhecido, bem como também deve não ser conhecido em razão da inovação recursal, na forma do art. 932, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95, bem como da inovação recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)